Tribunal: STF
Processo: RE 101944
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALICERCE NA LETRA D DO ART-119, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA QUANTO AOS DOIS
FUNDAMENTOS POSTOS NO ACÓRDÃO.
SE DUAS RAZOES FORAM POSTAS NO ACÓRDÃO, COMO ALICERCADORAS DA
NEGATIVA DE NOVA AVALIAÇÃO DE BENS, EM INVENTARIO E, NO ACÓRDÃO
TRAZIDO A CONFRONTO, SOMENTE SE COMPROVOU A DIVERGENCIA EM RELAÇÃO A
UMA DELAS, INCABIVEL CONHECER-SE DO APELO ÚLTIMO PELA LETRA "D",
ÚNICA INVOCADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.